Tribunal: STF
Processo: HC 261920
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000439-59.2024.7.00.0000/RJ, submetido à relatoria do Ministro LEONARDO PUNTEL.



    Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e de estelionato (art. 251 do CPM), foi absolvido pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, com fundamento no art. 439, “b”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. 



    O Superior Tribunal Militar deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, com o benefício do sursis, pelo cometimento do delito previsto no art. 251 do CPM. O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO FALSA PARA OBTENÇÃO DE PROMOÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de prova documental, pericial e testemunhal. 



    Configura-se o dolo quando oficial médico, ciente de que respondia a processo criminal por homicídio culposo, declara falsamente, à Diretoria de Promoções, não responder a qualquer processo, obtendo êxito em promoção indevida. 



    É inverossímil a alegação de desconhecimento da própria condição de réu por parte de oficial das forças armadas, assessorado por advogado e ciente do trâmite processual que culminou em sua condenação na Justiça comum. 



    A alegação de desconhecimento de termos jurídicos não afasta o dolo quando a declaração utiliza linguagem inequívoca e acessível. 



    Aplica-se o princípio da consunção quando a falsidade ideológica constitui crime-meio para a obtenção de vantagem patrimonial indevida, com o induzimento da administração militar em erro, no sentido de deferir a promoção do oficial com os sucessivos pagamentos de proventos, devendo o falso ser absorvido pelo crime-fim, no caso, o estelionato. 



    Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.



    Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar indica que a condenação do paciente transitou em julgado em 22/8/2025. 



    Nesta ação, busca a defesa a “desconstituição da decisão que decretou o trânsito em julgado do recurso de apelação nº 7000439-59-2024.7.00.0000, determinando-se, na sequência, o encaminhamento do processo ao Ministério Público Militar junto a 2ª auditoria da 1ª CJM, para que se manifeste expressamente sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal”. 



    É o relatório. Decido. 



    Em relação à possibilidade de aplicação do ANPP (Acordo de não persecução penal) às ações penais em andamento no momento da publicação da Lei nº 13.964/19, o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte TESE de julgamento (HC 185913, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024):



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    Assim, nos termos da TESE fixada por esta SUPREMA CORTE, na presente hipótese, é inviável a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista que esta ação foi impetrada em data posterior ao trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, ocorrido em 22/8/2025, conforme se depreende de informação extraída do sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente